Tribunal: STF
Processo: RE 451207
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-29
Data de publicação: 2005-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO.
1.      Exame
psicotécnico com caráter eliminatório. Avaliação realizada com base
em critérios não-revelados. Ilegitimidade do ato, pois impede o
acesso ao Poder Judiciário para conhecer de eventual lesão ou ameaça
 de direito ocasionada pelos critérios utilizados.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.